Tribunal: TJMT
Processo: 1046447-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046447-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Compra e Venda, Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR - CPF: 429.639.821-00 (EMBARGANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), DORCIDIO MARENGO - CPF: 402.926.498-00 (EMBARGADO), MENAIDE DALL OCA MARENGO - CPF: 608.613.128-72 (EMBARGADO), VERA LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA MARANGON - CPF: 356.481.631-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO AGUIAR - CPF: 056.861.438-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO OLIVEIRA AMARAL - CPF: 403.618.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE ANDRE DE SOUZA AMARAL - CPF: 706.628.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA EXPRESSÃO "PARTE CONTROVERTIDA" DO ART. 292, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento e manteve a retificação do valor da causa de R$ 250.000,00 para R$ 8.060.000,00, correspondente ao valor integral do contrato de compra e venda de imóveis rurais, em ação de outorga de escritura definitiva cumulada com consignação em pagamento e cancelamento de hipoteca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a aplicação da expressão "parte controvertida" prevista no art. 292, inciso II, do CPC; (ii) examinar se houve ausência de prequestionamento de matéria federal necessária ao acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria regularmente decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo completo e fundamentado a questão central da controvérsia, examinando expressamente o art. 292, inciso II, do CPC e interpretando a expressão "parte controvertida" de modo sistemático, em consonância com o art. 291 do mesmo diploma.

5. A expressão "parte controvertida" não pode ser interpretada de modo a descaracterizar o real benefício patrimonial almejado, devendo o valor da causa refletir o conteúdo econômico efetivo da demanda.

6. O acórdão enfrentou de modo expresso e fundamentado a questão relativa à interpretação e aplicação do art. 292, inciso II, do CPC, analisando o dispositivo de modo sistemático e aplicando-o ao caso concreto com citação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O prequestionamento não exige que o acórdão acolha a tese da parte, mas apenas que enfrente a questão de modo fundamentado, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de modo completo e fundamentado a questão relativa à interpretação da expressão "parte controvertida" do art. 292, inciso II, do CPC, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 2. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento expresso e fundamentado da questão jurídica, independentemente do acolhimento da tese defendida pela parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, constituindo recurso de fundamentação vinculada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, inc. II, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões, em síntese, alega a ocorrência de omissão quanto à correta definição do valor da causa e ao proveito econômico perseguido e omissão quanto à aplicação do artigo 292, II, do CPC.

Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito referente ao
“
Código de Processo Civil, art. 489, inciso IV do § 1º e, art. 1.022, inciso I, art. 1.025 e, art. 292, inciso II; Constituição Federal – art. 5º, LIV e art. 5º, LV, e a jurisprudência anotada nas presentes razões”
.

Contrarrazões pelo não acolhimento (id. 363064862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E CANCELAMENTO DE HIPOTECA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. ART. 292, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa, determinando sua retificação de R$ 250.000,00 para R$ 8.060.000,00, correspondente ao valor total do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com consequente complementação das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o valor da causa deve corresponder apenas à parcela remanescente do contrato, indicada como controvertida pela autora, ou ao valor integral do negócio jurídico, considerando o proveito econômico pretendido na demanda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 291 do CPC, o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido pela parte autora.

4. O art. 292, inc. II, do CPC estabelece que, nas ações que versem sobre cumprimento de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou da parte controvertida, devendo tal expressão ser interpretada em consonância com o benefício econômico efetivamente almejado.

5. Na hipótese, embora a agravante sustente que a controvérsia se limita ao pagamento da última parcela do contrato, verifica-se que o pedido abrange a outorga de escritura definitiva, a transferência da propriedade de imóveis rurais e o cancelamento de gravames hipotecários.

6. O provimento jurisdicional pretendido implicará a incorporação ao patrimônio da autora de bens avaliados em R$ 8.060.000,00, revelando que o conteúdo econômico da demanda corresponde ao valor integral do contrato.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em ações que visam à transferência da propriedade ou ao cumprimento integral de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder à totalidade do bem ou do contrato, e não apenas à fração alegadamente controvertida.

8. O cancelamento de hipotecas que recaem sobre os imóveis também possui conteúdo econômico relevante, reforçando a necessidade de fixação do valor da causa em patamar compatível com o benefício patrimonial perseguido.

9. A atribuição de valor reduzido à causa, dissociado da realidade econômica da demanda, compromete a adequada arrecadação de custas e desvirtua a sistemática processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido, com revogação da liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “Nas ações que visam à outorga de escritura definitiva, transferência de propriedade e cancelamento de gravames, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato ou do bem, por refletir o efetivo proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291 e 292, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.981.180/SP; STJ, REsp 1.823.954/SP; STJ, REsp 2.166.981/DF

A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da expressão
"parte controvertida"
do artigo 292, inciso II, do CPC, sustentando que o proveito econômico seria apenas a quitação do saldo devedor de R$ 250.000,00, e não a aquisição da propriedade plena dos imóveis.

Os embargos não podem ser utilizados para rediscutir matéria regularmente decidida ou adequar a decisão ao entendimento do embargante.

Analisando o acórdão embargado, verifico que este enfrentou de modo completo e fundamentado a questão central da controvérsia. O acórdão examinou expressamente o artigo 292, inciso II, do CPC e interpretou a expressão "
parte controvertida"
de modo sistemático, em consonância com o artigo 291 do mesmo diploma, que determina que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido.

O acórdão consignou expressamente que
"o art. 292, inc. II, do CPC estabelece que, nas ações que versem sobre cumprimento de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou da parte controvertida, devendo tal expressão ser interpretada em consonância com o benefício econômico efetivamente almejado".
Demonstrou ainda que o proveito econômico efetivamente perseguido não se limita ao pagamento da parcela final, mas abrange a incorporação ao patrimônio da embargante da propriedade plena e livre de ônus sobre imóveis avaliados em R$ 8.060.000,00.

A fundamentação destacou que
"embora a agravante sustente que a controvérsia se limita ao pagamento da última parcela do contrato, verifica-se que o pedido abrange a outorga de escritura definitiva, a transferência da propriedade de imóveis rurais e o cancelamento de gravames hipotecários"
e que
"o provimento jurisdicional pretendido implicará a incorporação ao patrimônio da autora de bens avaliados em R$ 8.060.000,00, revelando que o conteúdo econômico da demanda corresponde ao valor integral do contrato".

Quando o pedido abrange a totalidade de um negócio jurídico, o valor deve corresponder ao valor integral do bem.

A expressão
"parte controvertida"
não pode ser interpretada de modo a descaracterizar o real benefício patrimonial almejado. Se a ação for julgada procedente, a embargante obterá título judicial que lhe transfere a propriedade de patrimônio de mais de oito milhões de reais, livre de ônus. Este é o conteúdo econômico efetivo da demanda.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (ii) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (iii) ao nexo causal; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (ii) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in re ipsa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos arts. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in re ipsa não impede a revisão do
quantum
indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026